Tribunal: TJDFT
Processo: 0749181-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por PORTAL DF INFORMACOES CADASTRAIS LTDA (agravante/exequente) contra decisão interlocutória (ID 173532024, dos autos de origem) proferida em ação de cumprimento de sentença, no 0713037-15.2022.8.07.0001, movida em face de CLAUDIO DOS SANTOS ROMERO (agravado/executado), que indeferiu o pedido realizado pela parte credora no ID 171786322, dos autos de origem, voltado à penhora dos valores que o executado tem a receber a título de restituição de imposto de renda, por considerar que a verba em comento possui natureza salarial e alimentar, o que constitui óbice para a incidência da constrição pleiteada, nos termos do artigo 833, IV, do CPC. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 53538143), alega, em síntese, que o indeferimento do pedido de penhora dos valores que o executado tem a receber a título de restituição de imposto de renda se deu ante a possibilidade de o crédito ser proveniente de verba salarial. Alega que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a natureza do fato gerador do crédito que o executado detém a título de restituição de imposto de renda, sobretudo porque o executado não apresentou prova alguma nesse sentido. Defende que, considerando a multiplicidade de fatos geradores da restituição do imposto de renda, este Tribunal de Justiça tem admitido a penhora dos créditos alusivos à restituição de imposto de renda quanto não restar comprovado que estes são provenientes de verba salarial, sendo o ônus probatório, no particular, da parte executada. Argumenta que, não obstante a isso, mesmo quando comprovado nos autos que a origem da restituição de imposto de renda é salarial, o que sustenta não ser o caso dos autos, a jurisprudência desta Corte de Justiça também tem admitido a penhora da restituição de imposto de renda quando restar demonstrado que a constrição não resultará em prejuízo ao sustento do devedor. Ao final, requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada; b) a concessão de tutela de urgência para determinar a expedição de ofício à Receita Federal determinando a transferência dos valores devidos à executada a título de restituição de imposto de renda para uma conta judicial vinculada ao processo principal; c) de forma sucessiva ao pedido acima, requer a concessão de tutela de urgência para determinar a expedição de ofício à Receita Federal ordenando o bloqueio do repasse da restituição de imposto de renda devida à agravada até o julgamento do presente recurso; d) e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de que seja deferida a penhora dos créditos que a agravada tem a receber a título de restituição de imposto de renda. Preparo (ID 53538145). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o indeferimento da penhora dos valores que o executado tem a receber a título de restituição de imposto de renda. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Publique-se.